Tribunal: STF
Processo: RE 636200
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE FUNÇÃO. LEIS ESTADUAIS 2.065/1999 e 2.129/2000. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE. UNICIDADE SINDICAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. Inexistente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório o decisum.



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    3. Ausente contradição e omissão justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Embargos de declaração rejeitados.